Tribunal: TJBA
Processo: 8164886-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8164886-22.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUIS CLAUDIO DE MENESES OLIVEIRA Advogado(s): HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS. LEGALIDADE DO APONTAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. TENTATIVA DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MULTA APLICADA EM PERCENTUAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c indenizatória, reconhecendo a legalidade da negativação do nome do Autor no SPC/SERASA, condenando-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente da origem e legitimidade do débito que ensejou a negativação; (ii) definir se a conduta da autora configura litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A “Consulta Crednet” apresentada pela autora para comprovar a negativação alegada não constitui prova idônea, por não se tratar de certidão oficial emitida por órgão arquivista. 4. O réu comprovou a origem do débito ensejador da negativação objeto da lide ao juntar comprovante de contratação com assinatura eletrônica e demonstrativo de evolução da dívida. 5. A apelante não apresentou prova contrária capaz de infirmar os documentos juntados pelo réu, limitando-se a impugnação genérica. 6. A negativação de devedor inadimplente, fundada em dívida legítima, consiste em regular exercício do direito de cobrança da instituição credora, inexistindo ato ilícito. 7. Restou caracterizada a tentativa do autor de alterar a verdade dos fatos ao negar a existência do débito que veio a ser comprovado, o que configura litigância de má-fé, devendo ser mantida a multa aplicada em percentual razoável e proporcional (2% do valor da causa). IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8164886-22.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIS CLAUDIO DE MENESES OLIVEIRA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.